Tribunal: TJDFT
Processo: 0738151-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0738151-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURO JOSE DE SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública Do Distrito Federal em favor de MAURO JOSE DE SOUSA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, em decorrência da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O paciente foi preso em flagrante no dia 17/10/2022, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. Em audiência de custódia, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva. Irresignada, a parte impetrante alega, em síntese, que não se pode presumir que o paciente reiteraria em conduta criminosa apenas pelo fato de já ter sido condenado em crime patrimonial. Alega que a condenação transitada em julgado, em relação à qual o paciente cumpre pena, argumento utilizado pela decisão guerreada, refere-se a fato datado de oito anos atrás. Ressalta a presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem, pois a plausibilidade do direito invocado estaria consubstanciada na inexistência de fundamento para a manutenção da prisão cautelar. Requer que seja concedida liminarmente a suspensão dos efeitos do decreto prisional, concedendo ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento meritório do presente Habeas Corpus (com imposição de medidas cautelares diversas da prisão). No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para a revogação da prisão preventiva do paciente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é vista no ID Num. 41178048 - Pág. 58/60 dos autos. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do boletim de ocorrência, depoimentos colhidos do APF (ID Num. 41178048 - Pág. 6), os quais apontam que MAURO JOSE DE SOUSA praticou furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo subtraindo uma moto elétrica para criança. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico este que também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela reiteração da conduta. Basta observar que o paciente possui contra si condenação transitada em julgado por roubo majorado, data do fato em 22/08/2014, e data do trânsito em julgado definitivo em 27/05/2019 e estava em cumprimento de pena (ID Num. 41178048 - Pág. 81) na data do fato do furto qualificado (17/10/2022). Assim, ao se analisar todo o contexto, noto que, embora tenha se passado alguns anos entre o roubo majorado e o suposto furto qualificado, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada está a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Além disso, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Por fim, embora a impetrante alegue que se trata de hipótese de furto qualificado, ao qual é cominada pena de dois a oito anos de reclusão, e, dessa forma, ainda que seja condenado, será sentenciado ao cumprimento de pena menos gravoso, sendo, portanto, incompatível com a custódia cautelar, esclareço que tal ponto não é analisado em sede de Habeas Corpus por implicar em indevida antecipação da análise de mérito da ação penal. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, não verifico a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, visto que se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública Diante do exposto, não verificando evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador